Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS (agravante/ré) em face da decisão (ID 185602945, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, no 0701758-43.2024.8.07.0007, proposta por D.L.D.R.C. (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o réu a fornecer, em caráter emergencial, a transferência em UTI - AÉREA para o Hospital das Clínicas em São Paulo/SP, para que seja realizado o TRANSPLANTE HEPÁTICO DE URGÊNCIA, nos termos do relatório médico anexo à inicial. Em suas razões recursais (ID 55459633), a parte agravante/ré sustenta que a controvérsia gira em torno da obrigatoriedade de um plano de assistência, na modalidade autogestão, autorizar a realização de procedimento expressamente excluído de sua cobertura. Alega que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de saúde não são obrigadas a cobrir o que não está previsto nos procedimentos estabelecidos nos contratos, salvo em hipóteses específicas. Argumenta que não há quaisquer elementos que indiquem a necessidade de realização do procedimento por urgência/emergência, sem a produção das provas indispensáveis para deslinde da controvérsia e que a simples ideia de reversibilidade da medida não sustenta tal deferimento. Aduz que não se descura que a parte autora tem direito ao atendimento médico e tratamento custeado pelos recursos do Fundo de Saúde, nos termos e limites de sua regulamentação, porém, no caso de a beneficiária buscar procedimento que não se adequa aos critérios clínicos da Diretriz de Utilização do Plano ofertado pelo INAS, há a opção de acionar o Serviço Único de Saúde e fundamentar seu pedido no artigo 196 da Constituição Federal, cujo regramento prevê a prestação integral dos serviços de saúde. Defende que, considerar a possibilidade de adoção de procedimentos sem previsão contratual de cobertura, além de violar o “pacta sunt servanda”, subverte todo o planejamento atuarial e potencialmente eleva as despesas para a operação do plano, repercutindo no custeio, onerando os demais beneficiários e a sociedade, uma vez que o Distrito Federal também necessitaria aumentar o aporte de verbas públicas de sua participação. Ao final, o Agravante requer que seja recebido seu recurso e deferido, liminarmente, efeito suspensivo, para que seja suspensa a decisão agravada e, no mérito, requer a confirmação da liminar, anulando a decisão agravada e, sucessivamente, requer seja determinado o pagamento pela requerente de quota de coparticipação do valor total da despesa, nos termos do regulamento do INAS. Sem preparo, em face de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o deferimento do pedido de tutela de urgência para compelir o réu a fornecer, em caráter emergencial, a transferência em UTI - AÉREA para o Hospital das Clínicas em São Paulo/SP, para que seja realizado o TRANSPLANTE HEPÁTICO DE URGÊNCIA, nos termos do relatório médico anexo à inicial. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.